Tribunal: TJBA
Processo: 8002654-32.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002654-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MURITIBA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONVÊNIO. REGULARIDADE FISCAL. FESTA DO BONFIM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LRF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente Ação Ordinária que visava a celebração de Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização da "Festa do Bonfim 2025," independentemente da comprovação de regularidade fiscal, com base na exceção prevista no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O Município alegou a natureza cultural, social e econômica do evento bicentenário para justificar a dispensa da exigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de convênio para a realização da tradicional "Festa do Bonfim" (i) enquadra-se no conceito restrito de "ações de educação, saúde e assistência social" previsto no art. 25 da LRF, e (ii) se a dispensa da comprovação de regularidade fiscal pode ser exigida para eventos de natureza cultural e festiva. III. Razões de decidir 3. O art. 25 da LRF estabelece uma regra de exceção que deve ser interpretada de forma restritiva, limitando a dispensa da exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. 4. O conceito de "assistência social" para os fins da LRF deve se restringir às hipóteses constitucionalmente previstas, não se estendendo a eventos culturais e festivos, cuja natureza, embora relevante, não se enquadra no núcleo dos direitos sociais essenciais e obrigatórios. 5. A jurisprudência mais recente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de interpretação extensiva da exceção da LRF para festividades tradicionais, sob pena de desvirtuamento do sistema normativo de responsabilidade fiscal. 6. A comprovação de regularidade fiscal é requisito indispensável para a celebração de convênios de transferência voluntária cujo objeto não se enquadre estritamente nas exceções legais, sendo manifestamente improcedente o pedido que visa a dispensa da exigência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A dispensa de comprovação de regularidade fiscal prevista no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica a convênios destinados ao fomento de festividades culturais, que não se enquadram no conceito estrito de ações essenciais de educação, saúde ou assistência social." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 101/2000 (LRF), art. 25; CPC, art. 332; Constituição Federal, art. 203. ACÓRDÃO Vistos, relatado e discutido o Agravo Interno presente nos autos 8002654-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE MURITIBA e como agravado SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora